Tribunal: TJSP
Processo: 1015461-57.2021.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Direito Ambiental. "Licença de Operação" da CETESB. Renovação. Pretensão de que seja afastada a incidência dos Decretos Estaduais no 62.973/2017 e no 64.512/2019, observando-se os critérios estabelecidos pela Lei Estadual no 997/1976 no cálculo do valor da taxa exigida. Inadmissibilidade. O requerimento de "Renovação de Licença de Operação" foi apresentado quando já vigorava

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Direito Ambiental. "Licença de Operação" da CETESB. Renovação. Pretensão de que seja afastada a incidência dos Decretos Estaduais no 62.973/2017 e no 64.512/2019, observando-se os critérios estabelecidos pela Lei Estadual no 997/1976 no cálculo do valor da taxa exigida. Inadmissibilidade. O requerimento de "Renovação de Licença de Operação" foi apresentado quando já vigorava o Decreto Estadual n° 64.512/2019 no qual se funda o ato impugnado. Tese consolidada no Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1000068-70.2020.8.26.0053: "O valor cobrado pela CETESB para o licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a sua base de cálculo pode ser disciplinada por decreto. A definição da área integral constante do art. 73-C do DE no 64.512/19 é válida e não extrapola a LE no 997/76. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar a discussão da fórmula do cálculo em si e, em especial, dos fatores de complexidade definidos pela CETESB, substituindo o critério de apuração do preço por outro ou invalidando os coeficientes e fatores indicados pela agência ambiental". Por outro lado, os decretos são normas de hierarquia equivalente, o que afasta a alegação de ilegalidade. Reforma da sentença favorável à pretensão da impetrante, revogando-se a segurança concedida. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA CETESB PROVIDOS.